Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701117-55.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO COMERCIAL E-BUSINESS AGUAS CLARAS, BARBARA PONTES CERQUEIRA UZEL, RICARDO MOITINHO UZEL PEREIRA APELADO: RICARDO MOITINHO UZEL PEREIRA, BARBARA PONTES CERQUEIRA UZEL, PAU BRASIL PARTICIPACOES LTDA, CONDOMINIO COMERCIAL E-BUSINESS AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Recebo, no duplo efeito, o recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO COMERCIAL E-BUSSINESS ÁGUAS CLARAS, em razão do disposto no artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil Preparo recolhido (ID no 23910420) Contrarrazões apresentadas (ID no 23910429 e 23910438) Recebo, também, no duplo efeito, o recurso adesivo interposto por RICARDO MOITINHO EZEL PEREIRA e OUTRO, em razão do disposto no artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil Preparo recolhido (ID no 23910433) Contrarrazões apresentadas (ID no 23910440) Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2021 13:50:11. Desembargador Gilberto Pereira Relator